Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704387-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS PACIENTE: TALYSSON CARVALHO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WERIK JHONATAN CARDOSO CEZARIO PASSOS em favor de TALYSSON CARVALHO RIBEIRO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que não reconheceu a ilegalidade da invasão de domicílio, vislumbrando que a conversão do flagrante em prisão preventiva faz com que o tema fique superado. Invoca o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que confere ao quarto de hotel à proteção do domicílio, não sendo permitida, assim, a entrada forçada, sem consentimento do ocupante. Destaca o depoimento do policial condutor, o qual descreve que a suposta investigação começou tendo como alvo a pessoa de Leonardo, o qual foi preso fora do hotel, enquanto Talysson foi preso dentro do quarto do hotel, salientando a defesa que nessa ocasião a entrada foi forçada. Salienta que, para dar o ar de legalidade, constou do auto de prisão em flagrante que o condutor teria feito campana e visto Leonardo entregando um envelope a Talysson, não havendo prova nos autos dessa dinâmica para corroborar com o que foi dito pelo policial, tais como fotos ou outro tipo de prova que demonstrasse que realmente houve prévia investigação quanto ao paciente. Menciona novamente entendimento do STF, no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio, desde que demostrado. Alega que avistar um indivíduo correndo para o interior de uma residência (hotel), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência (hotel) em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Aduz que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento, valendo-se, mais uma vez, de recente julgado do STJ, cabendo ao Estado a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento. (HC 598.051). Argumenta, assim, que fica prejudicado o depoimento do policial condutor a não se ater aos ditames da legalidade e não colecionar provas que corroborassem com seu depoimento. Defende que a fumaça do bom direito se evidencia na hipótese, pois latente a coação e constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, que mantém o paciente encarcerado sem levar em conta a excepcionalidade da custódia cautelar como última medida, vinculando, de forma teratológica, a necessidade da custódia cautelar do paciente com base no art. 312 do CPP, sem mencionar, entretanto, quais dos requisitos do referido dispositivo estaria preenchido para a decretação da medida extrema. Quanto ao perigo da demora, ressalta que a manutenção da segregação cautelar do paciente é um mal avassalador para nosso ordenamento jurídico, pois é mantido preso sem indícios ou provas concretas da sua participação no suposto crime, tornando irreparáveis os efeitos da prisão. Ao final, pugna pela concessão de liminar com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem para restabelecer o status libertatis do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, considerando que a prisão preventiva é medida de extrema excepcionalidade o que não é evidenciado no caso concreto, como por exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo. É o relatório. DECIDO Preliminarmente, deixo de apreciar a tese relativa à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista que a matéria está sendo tratada no Habeas Corpus n. 0703338-03.2022.8.07.0000, impetrado em 7/2/2020, inexistindo fatos novos que autorize a reapreciação do pedido de liberdade provisória. Desse modo, o exame do presente writ fica restrito à ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, o que não resta prejudicado pela conversão da prisão em cautelar. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” Infere-se do mandamento constitucional que a situação de flagrante permite a entrada da polícia na residência do réu em caso de flagrante delito, definindo o Supremo Tribunal Federal, como guardião da carta constitucional, as diretrizes para evitar atos ilegítimos das forças policiais. Observa-se do julgado trazido à colação pela il. Defesa que o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) Referido julgado indica que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade. Em relação à qualificação jurídica do quarto de hotel como “casa”, trata-se igualmente de entendimento firmado pelo STF em 2007 (RHC 90.376) e aplicado pelo STJ em 2021 (HC 659.527/SP). De todo modo, independentemente de se tratar da casa do indivíduo ou do quarto de hotel por esse ocupado, em momento algum os tribunais superiores retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. Nessa perspectiva, havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência ou no quarto de hotel, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. Na hipótese dos autos, a Polícia Civil do Distrito Federal vem apurando a prática de crimes que são cometidos mediante emprego de fraude no Distrito Federal por grupos criminosos oriundos de outras unidades da federação (Golpe do Motoboy) e, devido à ocorrência policial n. 2010/2021, a equipe da 10a Delegacia de Polícia diligenciou na região onde o indivíduo fez a coleta do cartão de crédito da vítima, identificando-o como LEONARDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS e, a partir daí, novas pesquisas foram realizadas nas fontes de informações secundárias, tais como redes sociais, logrando-se descobrir com exatidão o local onde o acusado esteve hospedado na época do registro da ocorrência. O agente de polícia envolvido nas investigações declarou que, com o registro de nova ocorrência policial (OC 4757/2021), feita na 18a DP, a polícia obteve com clareza o modus operandi empregado por Leonardo e em horário compatível com a sua saída do hotel, aduzindo que: “(...) Nesta ocasião, a vítima Angelita Mendes da Silva acabou tendo um prejuízo de R$ 58.350,00 reais após ter entregado seus cartões magnéticos para um indivíduo até então, naquela data, não identificado. Diante da suspeita que esta vítima pudesse ter realizado a entrega dos cartões bancários para LEONARDO, foi mantido contato com o banco no qual a vítima possuía relacionamento e foi disponibilizada a foto da pessoa que, fazendo uso indevido dos cartões da vítima Angelita Mendes da Silva, realizou saques indevidos. Este indivíduo foi identificado como sendo TALYSSON CARVALHO RIBEIRO e foi possível promover a sua qualificação através do registro da OC 50530/2021 – DPELETRÔNICA, na qual TALYSSON foi mencionado como sendo um dos beneficiários de uma fraude praticada com o mesmo modus operandi da ocorrência 2010/2021 – 10a DP, expediente inicial que deu origem a esta apuração. Aliás, este expediente é datado no mês de maio de 2021 e indica, no mínimo, a época em que estes indivíduos começaram a atuar no DF. Pois bem, considerando a suspeita de que LEONARDO tivesse sido o responsável pela coleta do cartão mencionado na OC 4757/2021, 18DP, e tendo sido ainda constatado que, neste crime, TALYSSON foi um dos responsáveis por realizar saques indevidos na conta da vítima Angelita, as hipóteses da atuação de uma associação criminosa/organização criminosa voltada para a prática de estelionatos e com foco na atuação no Distrito Federal foram reforçadas. Novamente, ainda durante o monitoramento das vindas de LEONARDO para o Distrito Federal, no dia 5/01/2022, LECONARDO foi percebido se hospedando pela terceira vez no Hotel DOK. (..) Na data de hoje, todavia, LEONARDO foi seguido e, já no período da tarde, LEONARDO foi visto se dirigindo, inicialmente, para a região do Lago Sul e após para as proximidades de um hotel que fica situado em Águas Claras, ocasião em que foi visto entregando um pacote para a pessoa de TALYSSON. Neste momento restou confirmado que, de fato, LEONARDO e TALYSSON se encontravam em unidades de desígnios para fins da prática do crime de estelionato em desfavor de pessoas idosas, sendo que LEONARDO realizava a coleta dos cartões das vítimas e TALYSSON ficava responsável por realizar as transações fraudulentas. Após, LEONARDO deixou a região de Águas Claras, Núcleo Bandeirante, e posteriormente se dirigiu para as proximidades do hotel em Águas Claras, tendo novamente entregado um envelope para Talysson. (..) Por sua vez, TALYSSON foi preso nas dependências do Hotel S4, em Águas Claras, e em seu poder foram apreendidos cartões magnéticos bancários em nomes de pessoas diversas, sendo alguns deles cortados ao meio, bem como foram apreendidas 30 (trinta) maquinetas de cartão de crédito que são utilizadas pela associação criminosa para fins de simulação de operações com os cartões bancários que são coletados das vítimas. Já na ocasião da prisão, TALYSSON confirmou a prática das condutas já narradas e confirmou, também, que fazia uso de um motoboy para fins da coleta dos cartões.(...) “ – ID 112327034 Infere-se claramente da narrativa acima que a ação se pautou em fundadas razões, após longo monitoramento policial realizado de forma direta pela PCDF, sem se valer de informantes ou escutas clandestinas, sendo paciente preso em situação de flagrante delito, a evidenciar a licitude de sua prisão. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra coação ilegal no ato praticado pela autoridade apontada como coatora, pois a prisão em flagrante do acusado está totalmente revestida de legalidade. Ante o exposto, conheço em parte do writ e INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 21:13:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator